Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AR RECEBIDO POR TERCEIRO. INCERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por IVONE CARLA DOS SANTOS NASCIMENTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar a recorrente a pagar à recorrida a quantia de R$2.983,92 (dois mil novecentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), a título de reparação por danos materiais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (14/11/2020). Alega a recorrente a nulidade da citação, haja vista que o AR foi recebido por terceiro estranho à lide e que jamais residiu ou teve como endereço o logradouro indicado. Afirma que não recebeu qualquer comunicação relacionada à audiência de conciliação designada, sendo declarada a sua revelia, não exercendo o contraditório e a ampla defesa. Pede a anulação da sentença e dos demais atos praticados com a devolução do prazo para defesa.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29980438). Contrarrazões apresentadas (ID 29980442).

3. A citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 239 do CPC) que garante o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Nesse sentido: Acórdão 1308677, 07016641020208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020 e Acórdão 1368468, 07080590620208070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021.

5. De fato, verifica-se a ausência de citação formal da ré, ora recorrente. O AR de ID 29980370 foi recebido por terceiro, pairando dúvidas sobre o recebimento ou não do Mandado de Citação e Intimação, e se foi oportunizada à parte ré o seu direito de comparecer à audiência de conciliação, a fim de apresentar a sua resposta contrapondo a inicial. Nula, portanto, a sentença que declarou revelia e condenou a parte ré sem que tenha ocorrido a sua regular citação.

6. Destaco ainda que apesar dos argumentos do recorrido, em que afirma ter o patrono da ré acessado os autos no sistema por diversas vezes, tendo ciência da lide, mostra-se temerário considerar a citação válida, até mesmo porque o causídico não possui poderes específicos para o ato.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem a fim de oportunizar a ré o contraditório e ampla defesa. Sem custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto nos artigo 2o e 46 da Lei 9.099/95.